Tribunal: STF
Processo: AI 621155
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR.



    1. O juízo falimentar é competente para prosseguir na execução dos créditos já apurados pela Justiça do Trabalho referentes às contribuições sociais resultantes das sentenças trabalhistas.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.